Tribunal: TJBA
Processo: 8024644-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024644-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARMELA MOTA DE JESUS HORA Advogado(s): KATYANA CUNHA BEZERRA, RAUAN DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: JOSE FERNANDES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO ESPÓLIO. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DO HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO PARA O FINAL DO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL (ART. 617, CPC). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que, em ação de inventário, postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça até a apresentação das primeiras declarações e indeferiu a sua nomeação como inventariante, sob fundamento de existência de cônjuge sobrevivente e demais herdeiros com mesma ordem de vocação. A agravante alegou ausência de interesse do cônjuge supérstite na abertura do inventário, risco de dilapidação do patrimônio e impossibilidade financeira de arcar com as custas. Requereu sua nomeação como administradora provisória e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio diante da alegação de hipossuficiência da herdeira; (ii) estabelecer se a agravante pode ser nomeada inventariante em detrimento do cônjuge sobrevivente, em virtude da alegada dilapidação do patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de arcar com as custas processuais em ações de inventário recai sobre o espólio, sendo inaplicável a presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pelos herdeiros. 4. A jurisprudência admite, de forma excepcional, o diferimento do pagamento das custas para o final da demanda, quando demonstrada momentânea ausência de liquidez dos bens do espólio, como forma de garantir o acesso à Justiça. 5. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, que confere preferência ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo demonstração de circunstância excepcional, como inidoneidade ou litígio grave, o que não restou evidenciado nos autos. 6. A alegação de dilapidação de patrimônio pelo cônjuge supérstite, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a flexibilização da ordem legal de nomeação de inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de liquidez momentânea dos bens do espólio autoriza o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da lide. 2. A nomeação de inventariante deve respeitar a ordem legal do art. 617 do CPC, somente sendo afastada em caso de comprovação de fato excepcional que demonstre inidoneidade ou risco ao bom andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 617, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 5004357-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJ-GO, AI nº 0208465-05.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria; TJ/BA, AI nº 0021861-71.2016.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior; TJ-GO, AI nº 5211551-58.2023.8.09.0103, Rel. Des. José Carlos de Oliveira; TJ-PB, AI nº 0813395-32.2023.8.15.0000, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso, apenas, para postergar o pagamento das custas processuais para o final da lide, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça